Tribunal: TJES
Processo: 5002026-79.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002026-79.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IDERLENE MARCIA RODRIGUES
RECORRIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro o pedido de gratuidade de justiça.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
IDERLENE MARCIA RODRIGUES FLORENCO, CPF: 112.651.027-08,
em face de
TELEMAR NORTE LESTE S/A, CNPJ: 33.000.118/0002-50
, partes devidamente qualificadas nos autos.

Afirma a autora, em síntese, que lhe teria sido ofertado um acordo pela ré para quitação do débito por R$ 52,28, com o que anuiu, realizando o pagamento em 07/01/2022. Disse que, contudo, a ré não realizou a baixa da anotação restritiva do seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Pediu, em sede de tutela de urgência, que fosse determinada a baixa na negativação e, ao final, a confirmação desse pedido e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de sentença:
julgou improcedentes
os pedidos iniciais, confirmando a decisão de Id. 12151443.

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente procedentes os pedidos da exordial.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, a consumidora afirma que teria celebrado acordo para pagamento de dívida que tinha com a ré, reconhecendo, portanto, a inadimplência sustentada pela ré na defesa apresentada decorrente do não pagamento de fatura de novembro/2020, de R$ 218,40.

Ademais, vislumbra-se que o comprovante de pagamento tem por beneficiária a Telerj S/A, a qual foi há muito absorvida pela Telemar (telefonia fixa), atual Oi, e pela Telefônica Celular (telefonia móvel), atual Vivo.

Outrossim, a ré não reconhece o acordo celebrado entre as partes e considerando a marca Telerj S/A já não é mais usada desde a absorção pelas empresas mencionadas, tudo indica que a autora foi vítima de um golpe aplicado por terceiros, não se podendo reconhecer o pagamento de R$ 52,28 realizado como apto à quitação da dívida com a ré, de R$ 218,40.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, o qual deixo de exigir tendo em vista o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)